Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0726405-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação – CPC 1.012, §§ 3o e 4o – formulado pelo réu, tendo por objeto sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 60840285, págs. 100-104), que julgou procedente a demanda para imitir o autor na posse do imóvel localizado na QNM 36, Conjunto E-2, Lote 22, Taguatinga-DF, matrícula 225.293, do 3o RIDF, e condenou-o a pagar indenização pela fruição, no valor de R$ 1.100,00 por mês, a partir de 04/10/23, até a efetiva imissão na posse do autor, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 12% a.a., a partir da data de cada vencimento. Por fim, deferiu a tutela de evidência (CPC 311, IV), para determinar a imediata expedição do mandado de imissão na posse. Sustenta, em suma, que vendeu para o autor o referido imóvel pelo preço de R$ 160.000,00, mas não obteve o pagamento da última parcela, R$ 15.000,00, sob a alegação de que foi diluído no pagamento de despesas e transferências para terceiros - não autorizado e não comprovado -, o que configura exceção de contrato não cumprido (CCB 476). Alega que o mandado pode ser cumprido a qualquer momento, de sorte que é necessário atribuir efeito suspensivo ao apelo que será interposto após o julgamento dos declaratórios opostos no Juízo a quo. Pede a concessão de tutela de urgência (CPC 299), para obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel até o julgamento dos recursos, ou, subsidiariamente, prazo razoável para desocupar o imóvel. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo pressupõe a interposição da apelação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...). § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Grifei No caso, a apelação sequer foi interposta. Portanto, o pedido é inadmissível. 3. Não conheço do pedido. Preclusa, arquive-se a presente petição, com juntada de cópia ao feito principal (Proc. 0700976-36.2024.8.07.0007). Intimem-se. Brasília, 28/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator